Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Visto.
Insatisfeita, a parte agravada vem aos autos pugnando, em apertada síntese, pela reconsideração da decisão monocrática de id. 113947477, que concedeu a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento.
Contudo, além de desprovido de forma ou figura de juízo, o quanto arrazoado não traduz novidade alguma, ainda mais a ponto de convencer do desacerto do decidido naquela ocasião.
É que, como bem esclarecido na decisão precedente, a questão acerca do alcance do traçado da linha de transmissão sobre a pista de pouso existente na área objeto da servidão necessita ser melhor esclarecida, para que se chegue a uma conclusão mais segura a respeito do caso.
Ademais, a análise quanto à eventual intempestividade do recurso será apreciada no exame exauriente do agravo.
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho incólume a decisão precedente.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.